Tribunal: STF
Processo: ARE 1293775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. DEMANDA INDIVIDUAL DE NATUREZA MULTITUDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CELETISTA. NÃO APLICABILIDADE DO ART. 4º, LC 252/13.
    [...]"
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 40, § 9º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "IV – A Lei Complementar municipal nº 252/2013 dispõe em seu art. 1° que os Agentes Comunitários de Saúde-ACS e os Agentes de Combate às Endemias-ACE, admitidos sob o regime celetista, foram aproveitados nos cargos isolados de mesma denominação, sob regime estatutário. Outrossim, consoante art. 4°, §1º, estabeleceu um limite temporal para computar o Adicional por Tempo de Serviço (07/2009).
    V – Consoante art. 90 da Lei Complementar 11/1992, será concedido ao servidor municipal um adicional correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, até o limite de 07 (sete) quinquênios, a cada quinquênio de efetivo exercício no serviço público. Já no que tange à licença-prêmio, o art. 114 da mencionada Lei prevê que após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público, o servidor fará jus a três meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com todos os direitos e vantagens de seu cargo.
    VI – Na espécie, tem-se que a parte reclamante laborou sob o regime jurídico celetista durante o período compreendido entre 02/01/1998 e 10/06/2014, data após a qual passou a ser submetido ao regime estatutário.
    VII – De acordo com a legislação municipal aplicável à espécie (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia), os servidores submetidos ao regime jurídico estatutário são titulares do direito à concessão de licença-prêmio e quinquênio.
    VIII – Ora, a LC n° 11/92 (Estatuto dos servidores públicos municipais de Goiânia), conforme dicção de seu art. 127, preceitua que não se pode vedar, para todos os efeitos legais, o tempo de serviço público prestado ao Município de Goiânia mediante a respectiva contribuição. Referida norma, não faz distinção quanto ao regime jurídico a que o servidor encontrava-se jungido. Significa dizer que, celetista ou estatutário, de acordo com essa orientação, fará jus aos benefícios ora reivindicados.
    IX – Portanto, a LC nº 252/2013, que em seu art. 4º, §§ 1º e 2º, preceitua que “Para efeito do Adicional por Tempo de Serviço, de que trata o art. 90, da Lei Complementar nº 11 de 12 de maio de 1992, tempo de serviço público será contado a partir da vigência da Lei Complementar nº 196, de 16 de julho de 2009. § 2º Para efeito do disposto no art. 114, da Lei Complementar nº 11, de 12 de maio de 1992, o tempo de serviço para a concessão da Licença Prêmio por Assiduidade será contado a partir da vigência desta Lei Complementar" não tem aplicabilidade ao caso em testilha, sob pena de afronta ao direito adquirido da parte reclamante, em abominável ofensa à Constituição da República, artigo 5.º, XXXVI. Não se olvide o princípio comezinho do Direito, segundo o qual a lei não retroagirá para comprometer situações consolidadas, tais como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 575.526 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 122), decidiu que: não há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 31/10/2008.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente